Tribunal: TCU
Processo: 031.366/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas da embargante, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de convênio referente às ações do plano setorial de qualificação profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Fenamoto Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos em face do Acórdão 157/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentaram está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.